Tribunal: TJDFT
Processo: 0720046-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS DE PESQUISA PERANTE SISTEMAS CONVENIADOS. CURTO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL DA DEVEDORA. RAZOABILIDADE AUSENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem sucedidas.
2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor.
3. No caso dos autos, a renovação dessas diligências não se mostra razoável, haja vista o curto lapso decorrido desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem e a ausência de demonstração de indícios de que a situação patrimonial da devedora tenha sofrido alteração.
4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.